Tribunal: STF
Processo: RHC 58557
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
Processo por crime falimentar. 1- Desarquivamento do inquérito judicial. Questão não apreciada pelo Tribunal "a quo". Não conhecimento. 
2- Inépcia da denúncia. Improcedência do fundamento. 3 - Despacho de recebimento. Apesar de conciso, possui implícita fundamentação. 4 - Recurso de habeas corpus desprovido.